Tribunal: STF
Processo: ARE 1391300
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 15):



    “Ex policial militar. Ação objetivando a conversão do período especial exercido na função de policial militar, em tempo comum, mediante a aplicação do multiplicador 1,4, para fins previdenciários. Admissibilidade. Aplicação das regas do Regime Geral da Previdência Social para averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais. Tema nº 942 do STF. Jurisprudência atual e dominante deste E. TJSP. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.”



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, § 4º, III e §10, da Constituição. 



    Sustenta, preliminarmente, que o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral não se aplica aos militares.



    Quanto ao mérito, assevera que a jurisprudência do STF e os mandados de injunções deferidos pelo TJSP não tratam da questão referente à conversão do tempo de atividade prestada sob condições especiais em tempo de atividade comum, mas tão somente do direito à aposentadoria especial. Assim, as decisões judiciais que determinam a referida conversão mediante aplicação de índices multiplicadores que alterem o tempo total de atividade, violam o art. 40, § 4º, III, e §10 da Constituição Federal, bem como o art. 96, I, da Lei 8.213/1991.



    Aduz que a Súmula Vinculante 33 não garante o direito à conversão do tempo especial em comum para os servidores públicos, mas tão somente o direito à aplicação supletiva a Lei 8.213/1991 para fins de aposentadoria.



    Defende que nem toda concessão do adicional de insalubridade gera direito à aposentadoria especial, pois os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários para o recebimento do referido adicional.



    Por fim requer o conhecimento e provimento do RE para julgar improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que: (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição Federal, se existentes, seriam meramente reflexas, ou indiretas; e (b) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/TF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante alegou violação ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Reputam-se preenchidos todos os requisitos de admissibilidade e ausente a incidência de quaisquer óbices sumulares. 



    Passo à análise do mérito. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso, cuida-se de demanda em que a parte autora postula a conversão do tempo de serviço especial (19/12/1977 a 2/12/1999) em que ocupou o cargo de policial militar do Estado de São Paulo, em tempo de serviço comum, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento) para cada ano trabalhado, como Certidão de Tempo de Contribuição com aplicação do devido fator de majoração, para o fim de averbação do tempo de serviço no seu CNIS, no RGPS (fl. 11, Doc. 1)



    O juízo singular julgou procedente o pedido para “compelir a ré a computar como especial o tempo de serviço prestado pelo autor como policial militar, qual seja, 21 anos, 11 meses e 1 dia (fls. 18/19), com o acréscimo de 40%, emitindo Certidão de Tempo de Contribuição com aplicação do devido fator de majoração, para o fim de averbação do tempo de serviço no seu CNIS, no RGPS” (fl. 4, Doc. 12).



     



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença de procedência do pedido aos seguintes argumentos (fls. 3-6, Doc. 15):



    “O autor é ex-policial militar do Estado de São Paulo, tendo atuado na função durante 21 anos, 11 meses e 1 dia, no período de 19/12/1977 a 02/12/1999(fls. 18/19), pretendendo, com a presente demanda, o reconhecimento do período especial e a conversão em tempo comum para fins de averbação no RGPS, mediante a aplicação do multiplicador devido (1,4).



    Sobre a temática em debate, o C. STF, em 31/08/2020, julgou o mérito do Tema nº 942, com repercussão geral, entendendo que até a edição da EC nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele classificado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei nº 8.213/1991, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.



    [...]



    Insta consignar, ademais, o teor da Súmula Vinculante nº 33 do STF, a qual dispõe que: “Aplicam-se aos servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    […]



    Logo, com base nos citados precedentes de observância obrigatória, o servidor público que tenha exercido suas atividades em condições especiais nocivas à saúde ou à integridade física poderá ter convertido o tempo especial em comum (até a edição da EC nº 103/2019), mediante contagem diferenciada, bem como requerer aposentadoria especial de acordo com os requisitos do RGPS trazidos pelo art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, e inciso III, do §4º, do art. 40 da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005), in verbis:



    […]



    Nesse contexto, considerando que o autor exerceu atividade que o expôs incontroversamente a agentes nocivos à saúde (insalubridade em grau máximo de 40%, por ser a função voltada à proteção da sociedade através do combate à criminalidade), configurando condições especiais de trabalho em prejuízo da própria saúde e integridade física, mostra-se acerta a r. Sentença que acolheu a pretensão autoral, condenando a FESP a efetuar a conversão do tempo de serviço especial, prestado no período de 19/12/1977 a 02/12/1999 no cargo de policial militar, para tempo comum, para fins previdenciários.



    Do mesmo modo, é como vem entendendo a jurisprudência atual e dominante deste E. TJSP:



    […]



    Com essas observações, e valendo-me do artigo 46 da Lei Federal nº 9.099/95, fica a sentença mantida por seus próprios e legais fundamentos.”



    A respeito da aplicação do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 942 da Repercussão Geral, aos militares estaduais, cumpre destacar os fundamentos pelos quais julguei procedente a Reclamação 49.763, com trânsito em julgado em 5/11/2021:



    “Destaque-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Policial Militar Estadual pleiteando o direito de receber abono de permanência. Argumentando receber adicional de insalubridade há mais de vinte e três anos, defendeu que o benefício requerido deveria ser calculado levando em consideração o que previsto no Decreto 3.048/99, é dizer, convertendo o tempo exercido em tais condições em tempo comum, nos termos do previsto no art. 70 do supracitado Decreto (doc. 4). 



    [...]



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.  




    Decidiu-se, ali, o direito à averbação, para fins de aposentaria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido.



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014).



    [...]



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício.



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso.



    Reconheço, portanto, a indevida aplicação do Tema 942-RG pela autoridade coatora, sem realizar qualquer juízo de valor quanto ao direito de percepção ao Abono de Permanência, o qual deverá ser analisando sob o exclusivo prisma da Legislação incidente ao militarismo estadual.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, devendo o Tribunal reapreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário ali interposto.” (grifo nosso)



    Da análise dos autos, conforme já exposto na decisão acima, verifica-se que, efetivamente, não se aplica o Tema 942 da Repercussão Geral, tendo em vista tratar-se de servidor militar estadual. 



    Além disso, o juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a percepção de adicional de risco ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial. Nesse sentido, além do precedente já citado no julgamento da reclamação, veja-se:



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial. Ação julgada improcedente para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa competente. Recurso não provido. 



    1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    2. A percepção de adicional de risco ou de periculosidade recebido por determinada categoria ou o porte de arma no exercício da atividade não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial.



    3. Agravo regimental não provido.” (MI 6.732-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2017)



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, conheço do Agravo e DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente